Tribunal: TJMT
Processo: 0006433-93.2019.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006433-93.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 058.486.861-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 840.056.371-91 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU UM DOS APELOS E PROVEU PARCIALMENTE O OUTRO RECURSO, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
2.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
SOCIETAS CRIMINIS
CONFIGURADA –
3
.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA POR UM DOS APELANTES –
VIABILIDADE – PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EXASPERADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU QUE NÃO IMPUGNOU TAL CAPÍTULO DA SENTENÇA –
4. PLURALIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO

DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS
– NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – SANÇÃO REAJUSTADA –
5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO –
6.

REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR UM DOS APELANTES
–

DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS CONHECIDOS –
DESPROVIMENTO DE UM APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU.

1. É válida a busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

2.

Descabe
cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos,
máxime porque os depoimentos de agentes públicos
são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

3. Sendo constatado que a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas foi exasperada em quantitativo exagerado e desproporcional, em razão dos maus antecedentes do agente, a readequação da reprimenda é medida impositiva, para que guarde consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De ofício, estende-se a providência ao corréu em idêntica situação, que não impugnou tal capítulo da sentença.

4. A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado.

5.
A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado
(Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se
o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

6.
Confirmada a condenação pelos delitos de tóxicos, deve ser mantida a prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, diante da manutenção das circunstâncias iniciais que a autorizaram [risco de reiteração delitiva].

Apelos conhecidos. Desprovimento de um dos apelos e parcial provimento do outro, com extensão dos benefícios ao corréu.

APELANTE(S)

ROMES RODRIGUES DOS SANTOS

JONATHAN FERREIRA JANUARIO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
ROMES RODRIGUES DOS SANTOS

e
JONATHAN FERREIRA JANUARIO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.º 6433-93.2019.811.0059, na qual os réus foram
condenados
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI
[
este último inciso apenas em relação ao primeiro apelante
]
todos da Lei

n.º 11.343/2006
, em concurso material, sendo imposta a
ROMES
a reprimenda total de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.870 (mil oitocentos e setenta) dias-multa, no valor mínimo legal; e a
JONATHAN
a pena final de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.740 (mil setecentos e quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

ROMES RODRIGUES DOS SANTOS
,

nas razões recursais de ID 116740551 (p. 156/174), sustenta a
ilicitude das provas
obtidas por meio de
violação de domicílio
, aduzindo que não houve autorização judicial ou outra circunstância que justificasse o ingresso dos policiais na residência. No mérito, pleiteia a
absolvição
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob a alegação de que as provas amealhadas nos autos são insuficientes para subsidiar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a
readequação da pena
por entender que houve exasperação indevida e, ainda,
bis in idem
na aplicação simultânea das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei n.º 11.343/2006 aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Antitóxicos. Por fim, alega sua total incapacidade financeira de arcar com a
pena de multa
.

JONATHAN FERREIRA JANUARIO
,

a seu turno, nas razões de ID 116740551 (p. 195/203), pretende, preliminarmente,
que lhe seja concedido o
direito de recorrer em liberdade,
porquanto reputa inidônea a fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
para justificar a manutenção da custódia cautelar. No mérito, pugna pela
absolvição
em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, com espeque no art. 386, incisos V e VII, do CPP, sob o viés da inexistência de provas capazes de demonstrar seu envolvimento no fato criminoso.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 116740554,
o i. órgão ministerial refuta os argumentos apresentados pelos réus e pede o
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 120743640 pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

Antes de adentrar à análise das teses recursais, esclareço que a pretensão de reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade,
arguida pelo segundo apelante

como questão preliminar,

será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
,

porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54.

Por outro lado, embora não tenha sido suscitada expressamente como questão preliminar, a tese de
ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar,
aventada por
Romes Rodrigues dos Santos
,
será analisada nesta qualidade, uma vez que eventual acolhimento poderá influenciar no resultado do julgamento.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame das teses ventiladas.

O apelante
Romes Rodrigues dos Santos
defende, em síntese, a ilegalidade da ação policial que resultou na apreensão da substância entorpecente, à medida que o ingresso dos agentes públicos na residência do corréu Divino Francisco ocorreu à míngua de ordem judicial, amparado exclusivamente em denúncia anônima.

Neste ponto, curial memorar que o crime de tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Destarte, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO,
julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral,
sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

A propósito, foi
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES
. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)
– Grifei.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso
sub judice
, embora o apelante alegue que o ingresso dos policiais civis na residência do corréu Divino foi motivado por simples denúncia anônima, da detida análise dos autos se verifica que a alegação
não merece prosperar
.

Por oportuno, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Assim, diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Em vista disso, negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

De todo modo, na hipótese dos autos ressai evidente que a denúncia anônima
não
foi o único elemento ensejador da operação policial.

Em juízo, o policial civil
Welber Francisco Correia
afirmou que a investigação dos fatos ora apurados teve início por meio de uma denúncia anônima e boletins de ocorrências anteriores, os quais indicavam que o corréu Divino possivelmente estaria comercializando drogas em sua residência, situada atrás da escola Tapiraguaia. Conforme destacado pelo agente público, Divino já era conhecido no meio policial e havia saído da prisão recentemente, motivos pelos quais passaram a monitorar sua residência.

Durante as campanas que antecederam o flagrante, observaram que Divino e o apelante
Romes
estavam frequentemente juntos, entrando e saindo do local onde morava o primeiro. No dia dos fatos, especificamente,
Welber Francisco Correia
relatou que estavam
em campana
quando avistaram
Romes
e Divino chegando de motocicleta na residência deste último, oportunidade em que
Romes
pilotava a moto e Divino, na garupa, trazia consigo uma mala.

Diante da anormalidade da situação e da fundada suspeita de que possivelmente havia substâncias ilícitas no interior da mala, os investigadores solicitaram o apoio de outra equipe para fazer a abordagem dos suspeitos. Nesse ínterim,
Romes

saiu da residência e estacionou sua motocicleta em outro imóvel, situado na esquina da mesma rua.

Logo em seguida, com a chegada da segunda equipe policial,
Romes

notou a movimentação na via pública e tentou empreender fuga, mas foi impedido pelos investigadores. Divino, por sua vez, conseguiu se evadir ao perceber a chegada dos agentes públicos em sua residência. Não obstante isso, os policiais se apresentaram para a genitora de Divino e informaram que ele havia sido visto chegando ao local com uma mala em mãos, diante do que foram autorizados a adentrar no imóvel e averiguar o conteúdo da bolsa, constatando-se que em seu interior estavam acondicionados vários tabletes de maconha, com massa total de
12kg (doze quilogramas)
.

No mesmo sentido são as declarações prestadas em juízo pelo investigador

Wallace Crisóstomo Freitas
, que também participou da prisão em flagrante e das campanas que antecederam a ação policial, e do delegado de polícia
Allan Vitor Sousa da Mata,
que integrou a equipe de apoio responsável pela abordagem no dia do flagrante.

Sob esse prisma, infere-se que os agentes públicos foram uníssonos em asseverar que a
ação policial na residência do corréu Divino foi precedida
não somente
por denúncias anônimas, mas também pelo
monitoramento
do imóvel, o que possibilitou avistar a movimentação existente no local e o exato momento em que
Romes

e Divino chegaram em posse da mala com entorpecentes.

Imperativo reconhecer, portanto, que a
s circunstâncias que antecederam a ação policial
indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito
no interior da residência e, assim, autorizavam a busca
in loco
,
não havendo falar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna).

Nesse sentido tem se pronunciado o c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO.
INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA APÓCRIFA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CAMPANA POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que
a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial.
2. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no HC 547.971/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; sem grifos no original).

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da incoativa ministerial que no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 11h, em residência localizada atrás da Escola Tapiraguaia, no município de Confresa, termo da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, os ora apelantes
Romes Rodrigues dos Santos
e
Jonathan Ferreira Januário
, em concurso e unidade de desígnios com o terceiro
Divino Francisco Ferreira
,
tinham em depósito,
para fins de tráfico, nas imediações de estabelecimento estudantil,
15 (quinze) tabletes

de maconha
, totalizando cerca de
12kg (doze quilogramas)
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o
Parquet,
nas mesmas circunstâncias narradas acima,
Romes Rodrigues dos Santos
,
Jonathan Ferreira Januário
e
Divino Francisco Ferreira

associaram-se
para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Segundo consta na denúncia, a autoridade policial tomou conhecimento de que na residência localizada atrás da Escola Tapiraguaia, de propriedade de
Divino Francisco Ferreira
,
vulgo “Divininho”, estaria ocorrendo a mercancia de entorpecentes.

Iniciadas as investigações, constatou-se que Divino e

Romes
estavam quase sempre companhia um do outro. Na data dos fatos, especificamente, Divino e
Romes

foram vistos chegando na casa do primeiro em uma motocicleta de cor preta, placa NGP-1283, conduzida por
Romes
,
enquanto Divino estava na garupa portando uma mala de cor cinza.

Após deixar Divino

no local,
Romes

saiu rapidamente e estacionou a motocicleta na porta de sua residência, localizada há poucos metros da propriedade de Divino. No entanto, diante da atitude suspeita, a equipe policial se dirigiu até a casa de Divino e, enquanto faziam contato com a mãe dele,
Romes

notou a viatura policial e correu em direção a sua motocicleta, com objetivo de empreender fuga, porém, foi abordado por outra equipe policial que se fazia presente no local.

Na sequência, as equipes avistaram Divino correndo do interior de sua residência em direção aos fundos do imóvel, ocasião em que ele pulou o muro e empreendeu fuga. Não obstante isso, a genitora de Divino autorizou o ingresso dos agentes públicos na residência e os acompanhou até o local onde estava a mala avistada anteriormente, constatando-se, assim, que em seu interior havia 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha.

Paralelamente a isso, apurou-se que o adolescente
Mateus Soares Silva
, em depoimento prestado no bojo do procedimento de apuração de ato infracional nº 151.2.2019.3996, relatou que trocou um aparelho celular que havia furtado de sua avó em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de “crack” com o traficante conhecido por “Careca”, cuja descrição física e de localização do ponto de venda coincidiam com as características apresentadas por
Romes.

Consta ainda, por fim, que após a prisão houve a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular encontrado em posse de
Romes
,
cujo conteúdo revelou que ele e seu comparsa Divino estavam associados a
Jonathan Ferreira Januário
, vulgo
“
Joaninha
”, ocupante de cargo de chefia dentro da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável pela logística e distribuição de drogas em Confresa e região, conforme relatório confeccionado pelos investigadores.

Por estes fatos, os ora apelantes restaram condenados às penas do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI [
este último inciso apenas em relação a ROMES
] todos da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material, diante do que exsurgem inconformados perante essa instância revisora.

I.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS:

Malgrado o inconformismo dos apelantes diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, dessume-se da análise dos autos que as pretensões absolutórias relacionadas aos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
não comportam acolhimento.

Isso porque a
materialidade
e a
autoria

de
ambos os delitos
encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID 116740547 - Pág. 11), pelo Boletim de Ocorrência (ID 116740547 - Pág. 19), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 116740547 - Pág. 31), pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 116740547 - Pág. 36 e 40), pelo Auto de Verificação de Local de Delito (ID 116740547 - Pág. 45), pelo Relatório de Investigação nº 2186/2019 (ID 116740548 - Pág. 29), pelo Laudo Pericial nº 3.14.2019.61752-01 (ID 116740550 - Pág. 259), pelos registros telefônicos (ID 116740551 - Pág. 16) e, sobretudo, pela prova testemunhal produzida em juízo, os quais, em conjunto, atestam com segurança o cometimento do tráfico de drogas e a associação mantida pelos apelantes para tal finalidade.

Sob o crivo do contraditório judicial, foram ouvidos na qualidade de testemunhas os delegados de polícia
Allan Vitor Sousa da Mata
e
André Rigonato,
os investigadores
Welber Francisco Correia,

Wallace Crisóstomo Freitas

e
Karla Gregório dos Santos
, bem como o adolescente
Mateus Soares Silva.

Da análise da sobredita prova testemunhal, infere-se que os agentes públicos que participaram da prisão em flagrante foram uníssonos em confirmar que o apelante
Romes Rodrigues dos Santos
, durante o monitoramento prévio, estava sempre em companhia do corréu Divino e, especificamente na data dos fatos, momentos antes da ação policial,

foi visto
transportando Divino e a mala contendo os entorpecentes
, até a residência deste último.

Corroborando o envolvimento pessoal e direto de
Romes Rodrigues dos Santos

no comércio malsão, o adolescente
Mateus Soares Silva
(17 anos), usuário de drogas, confirmou perante o juízo singular que no dia 29/08/2019, anteriormente à prisão dos réus, furtou o aparelho celular de sua avó e o trocou por substância entorpecente do tipo “crack” com o traficante conhecido como “Careca”, o qual reconheceu na audiência instrutória como sendo o apelante
Romes
,
acrescentando que este comercializava drogas nas proximidades da escola Tapiraguaia.

Somado a isso, consta no caderno processual que após a prisão de
Romes

houve a

quebra do sigilo de dados
do aparelho celular apreendido em seu poder, mediante decisão judicial, de modo que foi possível identificar as conversas travadas por meio do aplicativo
WhatsApp
com
Jonathan Ferreira Januário
, vulgo
“
Joaninha
”, no mesmo dia em que ocorreu a apreensão da droga.

Nos referidos diálogos, registrados no
Relatório de Investigação nº 2186/2019, é possível observar que
Jonathan
, vulgo
“
Joaninha
”, avisa a
Romes

que a entrega do entorpecente está em andamento e este último, por sua vez, demonstra preocupação com a substância armazenada na residência de Divino. Depois disso, sem ter conhecimento de que
Romes
também havia sido detido,
Jonathan
pergunta a ele o que teria acontecido, utilizando-se dos seguintes termos:

“Terminal Joaninha
: E ae Nego velho pode ficar tranquilo que a gordura já está em andamento, na melhor hora ela vai estar na quebrada.

Terminal Romes
: Então tá bom então irmão, tá bom.

Terminal Romes:
Em irmão, tem que falar para os meninos vir resgatar os trem lá no irmão palito, não tem? Não pode ficar lá não moço, da moda do outro, tá chovendo mas a casa dele é meio inflamada fi.

Terminal Joaninha
: E mano veio, o que aconteceu com o mano divino ai, o flagrante rodou? Com que ele tá pô. E ai pow. E ai nano veio.”

(ID 116740548 - Pág. 29 e ss).

De acordo com o Relatório confeccionado pelos investigadores,
Jonathan Ferreira Januário
,
vulgo
“
Joaninha
”,
encontrava-se custodiado na cadeia pública de Chapada dos Guimarães na época do fato, no entanto, mesmo com a liberdade restrita, ocupava posição de liderança dentro da facção criminosa Comando Vermelho e, por meio de um aparelho celular utilizado clandestinamente dentro da cela, emanava ordens e comandava a logística de distribuição de entorpecente em Confresa e região (
Relatório de Investigação nº 2186/2019 - ID 116740548 - Pág. 29 e ss
).

A propósito, urge ressaltar que o delegado de polícia
André Rigonato

e os investigadores

Wallace Crisóstomo Freitas
e
Karla Gregório dos Santos,
ouvidos em juízo,
foram firmes em confirmar que o apelante
Jonathan Ferreira Januário

foi identificado após a prisão em flagrante dos demais, por meio da quebra do sigilo de dados telefônicos do corréu
Romes
, como sendo o interlocutor da conversa de epíteto
“Joaninha”.

Segundo os agentes públicos, a participação de
Jonathan
na organização criminosa Comando Vermelho é investigada pela equipe da Delegacia de Confresa há certo tempo, visto que, além de ser mencionado com esse apelido em outras investigações envolvendo o tráfico de drogas na região, o numeral por ele utilizado dentro da cadeia pública já foi identificado em outras extrações de dados de aparelhos celulares.

Desse modo, após a análise dos dados extraídos do celular de
Romes,
foi possível concluir, com segurança, que a pessoa identificada nas conversas via
WhatsApp
pelo epíteto
“
Joaninha
”
se tratava do custodiado
Jonathan Ferreira Januário.

Corroborando tais afirmações, infere-se dos dados telefônicos fornecidos pela operadora CLARO que o numeral atribuído ao apelante
Jonathan
[65 993205050] realmente estava conectado à Estação Rádio Base – ERB situada nas proximidades da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT, onde ele se encontrava recluso à época (ID 116740551 - Pág. 21).

Ademais, conforme explicitado na r. sentença condenatória, em data posterior aos fatos apurados nestes autos, a senhora

Ingret Hosana da Silva Almeida,
companheira de
Jonathan,
foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (autos de código n.º 125296) e na ocasião admitiu que conversava por telefone com seu companheiro, mesmo estando ele custodiado. E, não o bastasse, em busca e apreensão na residência daquela foi encontrado um caderno com anotações, dentre as quais constava: “
Quebrada Confresa, Responsável
” e, dentre outros nomes, “
Ir Careca
”, em alusão ao corréu Divino.

Nessa conjuntura, a despeito da negativa de autoria sustentada em juízo por ambos os apelantes, a análise concatenada das circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes, bem como da prova testemunhal e documental produzida no feito,
não deixa dúvida

quanto à
autoria delitiva
atribuída aos réus.

Especialmente porque, se, por um lado, a versão dos increpados se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, por outro, aquela apresentada pelos agentes públicos encontra substrato nas provas dos autos e, ainda, não se evidencia qualquer interesse escuso destes em incriminar os réus injustamente.

Assim,
embora
Jonathan
estivesse sob custódia estatal na época dos fatos, restou comprovado que ele mantinha contato com o ambiente externo por meio de um aparelho celular clandestino e, dessa forma, gerenciava a distribuição de entorpecentes com o auxílio de terceiros que estavam em liberdade. Por sua vez,
Romes
efetuava a venda para usuários e, ainda, auxiliava o corréu Divino no transporte e armazenamento da droga que seria distribuída.

O
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre os apelantes, com divisão inequívoca de tarefas, também ressai evidenciado a partir do teor da conversa registrada entre os increpados e dos depoimentos dos policiais a respeito das circunstâncias verificadas durante o monitoramento prévio e em ocorrências posteriores, os quais constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

A propósito, em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base nas negativas de autoria feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é
prescindível
a prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No cenário posto, as provas coligidas autorizam concluir, com segurança, que os ora apelantes
estavam associados
para o fim específico de praticar o tráfico de drogas e, nessas condições,
tinham em depósito
com
intuito de difusão ilícita
os
15 (quinze) tabletes

de maconha
, com massa total de
12,198kg
(doze quilogramas e cento e noventa e oito gramas), acompanhados de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) em espécie.

Portanto, mostram-se
descabidos os pleitos absolutórios,
sendo de rigor a
ratificação
do édito condenatório proferido em 1ª instância.

II.

DO PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA:

Subsidiariamente, o apelante
Romes Rodrigues dos Santos
formula pedido de
readequação da pena,
por entender que houve exasperação indevida e, ainda,
bis in idem
na aplicação simultânea das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei n.º 11.343/2006 aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Antitóxicos.

Neste ponto, a insurgência
merece ser acolhida em parte
.

Analisando o capítulo da sentença relativo à dosimetria da pena de
Romes Rodrigues dos Santos,
dessume-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu a
pena-base
do crime de
tráfico de drogas
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em decorrência da avaliação desfavorável da
quantidade
de droga apreendida [cerca de 12kg de maconha] e dos maus
antecedentes
do réu, visto que
Romes
já possuía uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, executada nos autos do PEP nº 1963-85.2009.811.0021, código 27511, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Agua Boa/MT.

Nota-se, portanto, que a pena básica do delito de tráfico de entorpecentes foi exasperada com lastro em argumentos
idôneos
e em
quantum
razoável,
tendo em conta que fora aplicado o aumento equivalente a
1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão para cada circunstância judicial reputada desfavorável [
quantidade
e
antecedentes
], quantitativo este equivalente ao consagrado pela jurisprudência como ‘critério ideal’
,
resultante da adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor negativo.

Contudo, o mesmo acerto não se verifica com relação ao crime de
associação para o tráfico
, cuja
pena-base
foi elevada igualmente em
1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão em decorrência de uma
única
circunstância judicial negativa: os
antecedentes
do agente.

Neste tocante, embora o móvel da negativação seja
idôneo
, o
quantum
de aumento aplicado se mostra desproporcional, considerando as penas mínima e máxima cominadas a este delito, pois, acaso fosse utilizado o mesmo critério matemático adotado para o delito de tráfico de drogas, alcançar-se-ia o recrudescimento da pena-base do crime de associação para o tráfico em
10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão.

Diante disso, à míngua de fundamentação concreta que justifique o recrudescimento da pena inicial do crime de
associação para o tráfico
no patamar imposto na origem, e levando-se em conta a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao réu, impõe-se a
retificação
da
pena-base
do apelante
Romes Rodrigues dos Santos
para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, tendo em perspectiva que o corréu
Jonathan Ferreira Januário
se encontra em
situação idêntica
, cumpre estender a ele os efeitos desta decisão, apesar de não ter se insurgido contra a dosagem da pena, razão pela qual retifico sua pena-base do delito de
associação para o tráfico
para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa,
diante da existência de uma única circunstância judicial negativa [antecedentes].

Na
segunda fase
do cálculo penal não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes a quaisquer dos apelantes, em relação a ambos os crimes.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria do crime de
tráfico de drogas
, verifica-se que o magistrado singular reconheceu em face do apelante
Romes Rodrigues dos Santos
a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o delito foi cometido nas
imediações de estabelecimento de ensino
e
atingiu o adolescente

Mateus Soares Silva.

Neste particular, convém destacar que
não caracteriza
bis in idem
a aplicação simultânea das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei Antitóxicos aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados no mesmo contexto fático, visto que constituem infrações autônomas e, por força de disposição legal expressa, as penas previstas nos
arts. 33 a 37
da referida Lei serão aumentadas de um sexto a dois terços, se verificadas as circunstâncias ali especificadas.

Ademais, ainda que fosse outro o entendimento adotado, observa-se que no caso em apreço o juízo monocrático limitou-se a aplicar as causas de aumento ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, deixando de aplicá-las com relação ao delito do art. 35,
caput
, do mesmo diploma legal.

Logo, não prospera a alegação de
Romes
no sentido de que houve “repetição de agravantes” (sic) na dosimetria das penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em verdade, a única circunstância que efetivamente se repetiu em ambos os cálculos penais foi a negativação dos
antecedentes
do agente, realizada na primeira fase. Contudo, isso tampouco caracteriza
bis in idem
, pois se trata de circunstância judicial subjetiva, relacionada à pessoa do condenado, que efetivamente deve ser considerada na individualização da pena de todos os delitos em que incurso o agente.

Sob outro viés, denota-se que especificamente com relação ao apelante
Romes Rodrigues dos Santos,
o d. juízo singular reconheceu a incidência de
duas causas
especiais de aumento [art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006] e elevou a pena na fração de
1/6 (um sexto)

para cada uma
das causas aumentativas.

Desse modo, a sanção definitiva de
Romes Rodrigues dos Santos
alcançou o patamar de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1.020 (mil e vinte) dias-multa.

Tal providência, porém, não se mostra escorreita, à medida que
a incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só,

não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase
. Para tanto, é necessário que o julgador fundamente a exasperação com base em dados de gravidade concreta.

Em casos assim, adota-se o mesmo raciocínio utilizado para a incidência de múltiplas majorantes no crime de roubo: o aumento da pena em fração acima do mínimo não pode decorrer simplesmente da somatória das circunstâncias.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento
, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (Precedentes).”
(STJ, HC 489.833/RJ, DJe 1/4/2019).

Sendo assim, à míngua de motivação concreta que justifique a imposição cumulativa do aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma das causas de aumento na terceira fase, necessária se faz a reforma da sentença neste tocante, a fim de que a fração de aumento seja aplicada uma única vez.

Diante disso, considerando as modificações ora materializadas, passo ao
refazimento das penas definitivas dos apelantes:

- ROMES RODRIGUES DOS SANTOS:

Com relação ao crime de
tráfico de drogas
, mantendo-se a pena-base imposta na origem [
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa]
e aplicando-se uma única fração de aumento de 1/6 (um sexto) na terceira fase do cálculo penal, por força das majorantes previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, alcança-se a pena definitiva de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas,
considerando o reajuste efetuado na sanção básica e a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes, tem-se a reprimenda final e definitiva de
12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1.670 (um mil seiscentos e setenta) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
fechado
e o valor do dia multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

-
JONATHAN FERREIRA JANUARIO:

Em relação ao crime de
tráfico de drogas,
ratifica-se a pena fixada na origem:
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas,
em decorrência da extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu em idêntica situação, reajusto-lhe a reprimenda para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Via de consequência, diante do concurso material, alcança-se a pena final e definitiva de
12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1.670 (um mil seiscentos e setenta) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
fechado
e o valor do dia multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

III.

DA PENA DE MULTA
:

N’outro norte, a Defesa de
Romes Rodrigues dos Santos
pleiteia a revisão da pena de multa com supedâneo na
total incapacidade financeira
do apelante de arcar com a aludida reprimenda.

A esse respeito,
o artigo
43 da Lei n.º 11.343/2006 dispõe,
in verbis:
“
Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei,
o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados,

valor não inferior a um trinta avos
nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
”. (Grifei.)

Destarte, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta a
capacidade econômica
do agente, como também recomendam o art. 49,
caput
e §1º, e o art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, e o
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT
.

In casu
, a
quantidade
de pena de multa encontra-se fixada em patamar
proporcional
à pena privativa de liberdade, sendo necessário memorar que, no caso dos crimes previstos nos artigos 35 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, por expressa previsão legal, as penas de multa partem dos quantitativos mínimos de 500 (quinhentos) e 700 (setecentos) dias-multa, respectivamente.

Por sua vez, o
valor do dia-multa
encontra-se fixado no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, portanto
,
inexistem reparos a serem feitos nesse tocante
,
uma vez que a capacidade econômica do apelante foi devidamente observada na determinação do valor unitário do dia-multa, conforme determinação legal.

Desse modo,
embora o apelante pretenda a redução da pena de multa por conta da sua hipossuficiência econômica, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, pois, de

acordo com o método bifásico,
é o valor do dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
e esse parâmetro foi devidamente observado pelo juízo singular.

IV.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Por fim, o apelante
JONATHAN FERREIRA JANUARIO
almeja o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
, aduzindo que o d. juízo singular teria justificado a manutenção da segregação preventiva com lastro em argumentos genéricos e inidôneos, pelo simples fato de ter respondido ao processo sob custódia cautelar.

No entanto, observo que a manutenção da prisão preventiva do apelante
encontra-se devidamente fundamentada,
pois, ao receber a denúncia, o d. juízo singular reconheceu a presença do “
periculum libertatis
”, consubstanciado no risco de reiteração delitiva apresentado pelo agente, e acolheu o pedido de decretação da prisão de
JONATHAN
com base na necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva de JONATHAN, haja vista que ele responde a diversos feitos criminais, dentre eles, os de códigos 93381 e 97093, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, bem como os autos de Código 141561, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, em trâmite na Comarca de Campo Verde/MT, o que reforça a necessidade do cárcere.”

Posteriormente, ao proferir o édito condenatório, o juízo singular aquilatou a
inexistência de alteração das circunstâncias fáticas
que ensejaram o decreto constritivo, de modo que, somando-se a isso a superveniência da condenação ao cumprimento de pena no regime fechado, resta demonstrada a continuidade do
periculum libertatis
e a consequente necessidade de manutenção da prisão provisória.

A propósito, transcrevo o seguinte excerto da sentença condenatória:

“
De mais a mais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo os Réus permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas
, e com a superveniência da condenação no REGIME INICIAL FECHADO, ser deferida a liberdade, motivo pela qual, tendo em vista a pena ora aplicada aos Réus, DEIXO DE CONCEDER, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.”

Por essas razões,
mantém-se a prisão preventiva
de
JONATHAN FERREIRA JANUARIO.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN FERREIRA JANUARIO
e, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ROMES RODRIGUES DOS SANTOS,
tão somente para readequar a pena imposta na r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.º 6433-93.2019.811.0059 pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
De ofício
, estendo os benefícios da decisão ao corréu que não impugnou tal capítulo da sentença.

Por consequência, ficam reajustadas as penas finais dos apelantes para o idêntico patamar de
12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e 1.670 (um mil seiscentos e setenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em razão do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022